Tribunal: TJDFT
Processo: 0741314-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0741314-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VANDELSI QUINTINO ALVES IMPETRADO: INSTITUTO QUADRIX, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Mandado de segurança impetrado por Vandelsi Quintino Alves contra suposto ato ilegal atribuído à Secretária de Educação do Distrito Federal e ao Instituto Quadrix , referente ao Edital no 31 de 30 de junho de 2021, no que se refere à realização de concurso público para provimento de cargos e formação de cadastro de reserva na carreira do magistério público e da assistência à educação. 2. Pede, em suma, “[...] o direito de prosseguir no concurso público da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal concorrendo às vagas destinadas a candidatos com deficiência, até o julgamento do mérito desta demanda”. 3. Destaca que a sua inscrição no concurso público foi realizada por uma colega e diante da falta de clareza nas informações prestadas pelos impetrados, fez as provas sem o suporte adequado para a sua condição especial e nas vagas destinadas à ampla concorrência. 4. Informa que é portadora de epilepsia focal, CID G40.3, e deveria concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência, cuja pontuação considera as condições especiais dos participantes. Porém, continua participando no concurso apenas na ampla concorrência, o que lhe trará prejuízo. 5. Pede a concessão de liminar para que participe das demais etapas do concurso público nas vagas destinadas às pessoas com deficiência, pois a nota obtida é suficiente e preenche os requisitos necessários. No mérito, pugna pela concessão da segurança, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. A impetrante não providenciou o recolhimento das custas processuais, mas pede a gratuidade de justiça, sob o argumento que não tem condições financeiras de pagá-las sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá, ao despachar a inicial do Mandado de Segurança, suspender o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação (art. 7o, III da Lei no 12.016/2009). 9. Do mesmo modo, é possível deferir medida liminar para evitar dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, a saber: “probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 10. De acordo com o art. 1o da Lei no 12.016/2009 “conceder-se-á Mandado de Segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”. 11. O mandado de segurança é a garantia processual a ser utilizada para “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (art. 5o, LXIX, da CF/88). 12. Considera-se líquido e certo o direito manifesto em sua existência, demonstrado pela parte por prova pré-constituída, uma vez que o mandado de segurança não comporta dilação probatória. Por essa razão, a inicial deve ser instruída com todos os documentos indispensáveis à propositura da demanda, a fim de evidenciar o pretenso direito líquido e certo que se alega a violação. 13. A impetrante declara na petição inicial que a sua inscrição no concurso foi realizada para as vagas destinadas à ampla concorrência. As informações quanto à garantia das pessoas com deficiência de participar do certame, inclusive quanto aos candidatos que necessitarem de atendimento especial, constam expressamente no edital (ID no 41949632, págs. 1-27). 14. O item 10 trata das vagas destinadas aos candidatos com deficiência e o subitem 10.2 apresenta os itens que deveriam ser observados pelos interessados em concorrer às respectivas vagas (ID no 41949632, págs. 8-9). A impetrante não se desincumbiu do ônus de demonstrar qualquer ilegalidade praticada pelos organizadores do certame que a impediram de realizar a inscrição nas vagas destinadas aos portadores de deficiência. 15. Tratando-se de concurso público, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora e à Autoridade pública promotora do concurso, a quem competem definir as regras, publicar o edital, corrigir as provas e a atribuir as notas, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados. 16. Neste juízo de cognição sumária, não vislumbro a ilegalidade apontada pela impetrante, uma vez que o edital trouxe todas as informações necessárias aos candidatos que desejavam participar do certame, tanto nas vagas destinadas à ampla concorrência quanto reservadas às pessoas com deficiência. 17. “O controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital; em razão da discricionariedade da Administração Pública, que atua dentro do juízo de oportunidade e conveniência, na fixação dos critérios e normas editalícias, os quais deverão atender aos preceitos instituídos pela Constituição Federal de 1988, mormente o da vedação de adoção de critérios discriminatórios.” (STJ. RMS 53.495/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 08/05/2017). 18. O Decreto no 5.296/04 define quais são as deficiências que permitem aos interessados utilizar as reservas legais advindas das políticas inclusivas, para viabilizar a igualdade de condições na competição entre os candidatos a cargo público (art. 5o, §1o, inciso II). 19. Note-se que a epilepsia, doença apresentada pela impetrante, não foi contemplada pelo Legislador. Ainda que a patologia pudesse ser enquadrada como deficiência mental, não há provas nos autos capazes de demonstrar a existência de limitações nas habilidades adaptativas, tais como: a) comunicação; b) cuidado pessoal; c) habilidades sociais (Decreto no 5.296/04. art. 5o, §1o, inciso I, alínea “d”). 20. Precedente da minha Relatoria: Acórdão no 1116912, 07083608120188070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no DJE: 20/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. 21. A impetrante deixou de participar do certame nas vagas destinadas às pessoas com deficiência por motivos alheios a qualquer conduta imputada aos impetrados e a sua condição não encontra respaldo na legislação que autoriza a aplicação das regras que visam garantir a acessibilidade na concorrência a cargos públicos. 22. Sem prejuízo da análise dos pressupostos de desenvolvimento válido do processo, neste juízo de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos legais necessários à concessão da liminar pleiteada. DISPOSITIVO 23. Indefiro a liminar por ausência dos requisitos legais autorizadores da sua concessão (CPC, art. 300 e art. 7o, III da Lei no 12.016/2009). 24. Notifique-se as Autoridades Coatoras, com cópia eletrônica da petição inicial e dos documentos que a instruem, para que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem informações. 25. Cientifique-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, com cópia eletrônica da petição inicial e dos documentos que a instruem, para, querendo, ingressar no feito, conforme art. 7o, II da Lei no 12.016/2009. 26. Findos os prazos legais, em especial aquele do inciso I do caput do art. 7o da Lei no 12.016/2009, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias. 27. Defiro à impetrante os benefícios da gratuidade de justiça, diante da documentação que instrui a petição inicial. Anote-se. 28. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 29. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 7 de dezembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO